Tribunal: TJES
Processo: 0001119-91.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001119-91.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: CLEDSON SILVA DA HORA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL, COM APTIDÃO PARA OUTRAS FUNÇÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar a concessão de benefício de auxílio-doença previdenciário a CLEDSON SILVA DA HORA desde a sua cessação indevida, ocorrida em 29/11/2018, até a sua reabilitação ou recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o laudo pericial produzido em juízo, que atesta incapacidade apenas para a atividade habitual do segurado, é suficiente para a concessão do benefício de auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-doença previdenciário é um benefício de caráter temporário que visa proteger o segurado que se encontra incapacitado para o exercício de sua atividade habitual.

O laudo pericial é peça fundamental para a solução da lide em ações previdenciárias que envolvem incapacidade.

A perícia judicial no caso concreto é categórica ao indicar que o segurado está incapacitado apenas para o exercício de sua atividade habitual de jogador de futebol, mas apto para "todas as atividades fora do esporte que não dependam de movimentos em membros inferiores".

A manutenção da sentença que deferiu o auxílio-doença é cabível quando presentes os critérios autorizadores do benefício previdenciário de caráter temporário, como a incapacidade para a atividade habitual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

A constatação em perícia judicial de incapacidade permanente para a atividade habitual do segurado, com aptidão para outras atividades laborativas, não impede a concessão do auxílio-doença previdenciário até a sua reabilitação ou recuperação.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC n. 0024206-08.2018.8.08.0048, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, j. 30/01/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e
apelação cível
interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª vara cível de Colatina/ES que, no bojo da
ação previdenciária
proposta por
CLEDSON SILVA DA HORA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar a concessão de benefício de auxílio-doença previdenciário desde a sua cessação indevida, ocorrida em 29/11/2018, até a sua reabilitação ou recuperação, descontados dos créditos vencidos os valores eventualmente recebidos, após esta data, a título do benefício.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que o laudo pericial produzido em juízo asseverou que a parte autora não se encontra acometida de moléstia que induza incapacidade para o exercício de suas atividades laborativas, requisito inafastável para a concessão do benefício por incapacidade.

Por estas razões, requer a improcedência da ação, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem. Após exame do caderno processual, tenho que a irresignação recursal
não merece acolhida
.

É sabido que o auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de um acidente, ficou com sequelas que reduziram sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213/1991.

Assim, para o deferimento do benefício previdenciário em questão (auxílio-acidente), mister a comprovação do acidente de trabalho, da consolidação de sequela que reduz a capacidade laborativa para o trabalho que o segurado exercia e do necessário vínculo causal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1)
Faz-se imprescindível
para a concessão de benefício de ordem acidentária a
presença de prova do acidente, nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade laborativa.
2) É imperioso o julgamento de improcedência da ação acidentária na hipótese em que, embora constatada a perda funcional sensível com o acidente de trabalho, a capacidade plena para a função habitualmente exercida tenha sido atestada. 3) Recurso provido. (AC n. 0024206-08.2018.8.08.0048, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, j. 30/01/2023)

No caso dos autos, foi realizada prova pericial durante a instrução (id. 13066199), peça fundamental para a solução da lide, que, de forma expressa, confirmou
“lesão meniscal M23.2 e condral D S83.3 Ligamento cruzado anterior”
, em virtude de acidente de trabalho
,
bem como a incapacidade permanente do apelado para o exercício da sua atividade habitual, ressaltando, por outro lado, que este encontra-se apto para o exercício de outras atividades laborativas. Vejamos:

[...]
QUESITOS
.

1. Diagnóstico/CID:

R. Lesão meniscal M23.2 e condral D S83.3 Ligamento cruzado anterior

2. Causa provável do diagnóstico (congênita, degenerativa, hereditária, adquirida, inerente à faixa etária, idiopática, acidentária etc.?)

R. Acidente de trabalho

[...]

5. A parte apresenta incapacidade para os atos da vida civil?

() sim (X) não

5.1. Justificativa:

R. O periciado apresenta-se sem problemas físicos que o incapacite para vida civil.

[...]

14. Outras considerações que o(a) perito(a) considere relevantes para solução da causa:

R. O periciado hoje pela idade e lesões encontra-se fora do mercado de trabalho como atleta, podendo ser remanejado para outra função.

15. A partir das constatações acima, qual a conclusão?

R. O periciado é ex atleta de futebol creio no remanejamento para outra função.

[...]

Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos:

R. Ratificando com historia clinica, exames físicos e laudos médicos e imagem.

6.3. Quais as limitações apresentadas?

R. Todas apenas como atleta profissional

6.4. E possível a reabilitação profissional para alguma outra atividade laboral?

(x) sim () não

6.5. Em caso de resposta positiva, exemplifique quais atividades podem ser exercidas.

R. Todas as atividades fora do esporte que não dependam de movimentos em membros inferiores

Assim, como se verifica, em que pese o
expert
tenha sido categórico no sentido de que o apelado encontra-se apto para “
todas as atividades fora do esporte que não dependam de movimentos em membros inferiores
”,
restou confirmado que o apelado teve trauma de joelho em 2014
,
durante o exercício de atividade laboral
, com lesão Meniscal e Ligamento cruzado anterior, tendo sido encaminhado para tratamento cirúrgico em 25/09/2015, não retornando à profissão de atleta.

Logo, não há falar em reforma da sentença que deferiu o benefício do auxílio-doença ao apelado desde a sua cessação indevida, ocorrida em 29/11/2018, até a sua reabilitação, seja ela anterior ou posterior à sentença, uma vez que presentes os critérios autorizadores deste benefício previdenciário de caráter temporário (art. 59, da Lei nº 8.213/91).

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios eis que serão fixados por ocasião da liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)